Tribunal: TJMT
Processo: 0000120-53.2020.8.11.0101
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000120-53.2020.8.11.0101
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEANDRO ROSA BOTELHO (RECORRIDO), ROBERTO MACHADO - CPF: 913.667.981-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DAVI DIAS AGUIAR - CPF: 061.956.091-61 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRISÃO EM FLAGRANTE PELOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA AO FINAL DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGADA A NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA ANTE O FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA – REGISTROS CRIMINAIS QUE JÁ ERAM DO CONHECIMENTO DO MAGISTRADO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUANDO DA PROLAÇÃO DA DECISÃO COMBATIDA HÁ MAIS DE TRÊS ANOS ATRÁS – NÃO VERIFICADA A ATUALIDADE DA SITUAÇÃO DE PERIGO – NÃO EVIDENCIADOS OUTROS MOTIVOS CONCRETOS E ATUAIS QUE ENSEJEM A DECRETAÇÃO DA CAUTELAR EXTREMADA NESTE MOMENTO PROCESSUAL – DECISÃO LIBERATÓRIA MANTIDA –
RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

Desde antes do advento do Pacote AntiCrime, que inseriu o §2o no art. 312 do CPP, a jurisprudência do Tribunal da Cidadania já caminhava no sentido de que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão preventiva, exige a contemporaneidade dos riscos que se pretende com a prisão evitar (STJ – HC 214921/PA, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJu 17/03/2015).

In casu
, a aparente renitência criminosa dos suspeitos era de conhecimento do juízo
a quo
à época da prisão em flagrante, logo, não são recentes os fatos que serviram de base à alegação ministerial de necessidade da prisão para garantia da ordem pública, o que está a afastar a contemporaneidade exigida para a decretação da custódia cautelar, além do que, inexiste notícia concreta nos autos de outros atos, fatos ou circunstâncias que apontem a indispensabilidade da segregação provisória neste estágio processual, em que sequer houve oferecimento de denúncia em face dos recorridos passados mais de três anos da prolação do édito combatido, de modo que cumpre ser mantida a liberdade provisória cumulada com cautelares menos severas do art. 319 do CPP.

Recurso ministerial desprovido.

RECORRENTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDO(S):

DAVI DIAS AGUIAR

LEANDRO ROSA BOTELHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e
m face da r. decisão de ID 165876821 – págs. 94/95, proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT que, no bojo do APFD n.o 0000120-53.2020.811.0101 – cód. 112543 (PJe),
concedeu
aos ora recorridos
Davi Dias Aguiar
e
Leandro Rosa Botelho
a
liberdade provisória condicionada ao cumprimento de restrições não prisionais
, após serem presos em flagrante pela prática, em tese, dos crimes tipificados no art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/06.

Em suas razões recursais anexadas sob o ID 165876821 – págs. 102/109, o i. órgão ministerial pretende
a reforma do aludido pronunciamento judicial para que seja
decretada a prisão preventiva

dos recorridos
, sob os argumentos de que
ambos possuem extensa ficha criminal
e
“são conhecidos no meio policial por serem pessoas voltadas à prática de crimes ligados ao tráfico de drogas”

sic
; demais disso, há notícia de que voltaram a comercializar narcóticos no município de Cláudia/MT após serem colocados em liberdade – circunstâncias que, segundo o Ministério Público, evidenciam o preenchimento dos requisitos e pressupostos legais insculpidos nos arts. 312 e 313 do CPP e, por corolário lógico, a insuficiência e inadequação das cautelares não prisionais do art. 319 do CPP, restando autorizada, portanto, a
decretação da prisão preventiva como forma de acautelar a ordem pública
e, com isso,
evitar a reiteração delitiva dos recorridos.

Nas contrarrazões respectivas, vistas no ID
165876825, a i. Defensoria Pública, em assistência aos recorridos, rebate os argumentos ministeriais e pugna seja negado provimento ao
stricto sensu
.

Em exercício do juízo de retratação sob o ID
165876831
, a MM.a Juíza
de primeiro grau
manteve a r. decisão recorrida, por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer lançado no ID
171427651
, opinou pelo conhecimento e
provimento
do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,

foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela acusação, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Consoante relatado, a pretensão ministerial cinge-se ao decreto da prisão preventiva de
DAVI DIAS AGUIAR
e
LEANDRO ROSA BOTELHO
, presos em flagrante delito por supostamente cometerem os delitos de
tráfico de drogas
e
associação ao narcotráfico
, porquanto, no contexto do cumprimento de um mandado de busca e apreensão, foram localizados em suas respectivas residências
04 (quatro) porções de MACONHA
;
190 (cento e noventa) “pinos” para acondicionamento de entorpecente
e
um dichavador
.

Sucede que, apesar de incontestáveis a satisfação da condição de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
(penas máximas em abstrato superiores a 04 anos) e a presença do
fumus comissi delicti
no contexto probatório dos autos,
inexistem circunstâncias concretas e atuais que evidenciem o
periculum libertatis
.

Isso porque, como cediço,
as providências cautelares no processo penal, nas quais se inclui a prisão preventiva, que é a mais gravosa forma de se restringir a liberdade de um indivíduo,
regem-se pela exigência da contemporaneidade
, que se relaciona com os eventos concretos que sucedem os fatos delitivos e que justificariam a imposição das providências judiciais cautelares, cuja urgência intrínseca, notadamente à prisão processual, exige a atualidade e subsistência dos perigos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar (STJ – HC n. 493.463/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe 25/6/2019).

Tanto é assim, que com a edição da Lei n.o 13.964/2019 acresceu-se o §2o ao art. 312 do CPP, o qual dispõe: “
A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada
”. Destaquei.

Tem-se, portanto, que o requisito da contemporaneidade, incluído com o advento do Pacote AntiCrime, refere-se à necessidade de os fatos ensejadores do decreto prisional serem concretos e atuais, de modo que a liberdade do acusado ou investigado represente verdadeiro risco, tornando, assim, a decretação da prisão verdadeiramente necessária e imprescindível para os fins que pretendeu o legislador pela positivação do instituto, considerada a intrínseca urgência que justifica e legitima as medidas cautelares no processo penal.

Como outrora decidido pelo Supremo Tribunal Federal, “
a contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. (...)
.” (HC 192519 AgR-segundo, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-025 DIVULG 09-02-2021 PUBLIC 10-02-2021).

Com efeito, os fundamentos invocados devem, pois, apresentar relação de contemporaneidade com a fase em que se encontra o feito. Ou seja, não se tratando de fato novo, conforme exige a jurisprudência firmada pelas Cortes Superiores, porquanto os argumentos utilizados para a decretação da prisão já eram de conhecimento do magistrado quando do início da persecutio criminis, inviável e ilegal a decretação da prisão preventiva.

Na hipótese, muito embora os recorridos ostentem outros registros criminais, o que
a priori
evidenciaria a recalcitrância delitiva destes e justificaria a imposição da prisão preventiva sob o argumento da garantia da ordem pública; certo é que tais anotações criminais já eram de conhecimento da autoridade judiciária de 1o grau à época da concessão da liberdade provisória a
DAVI
e
LEANDRO
, a impedir que sejam considerados como “fato novo” apto a ensejar a decretação da medida mais gravosa no atual momento processual; logo,
não há falar em contemporaneidade

porque não são recentes os fatos que serviram de base à arguição ministerial de necessidade da prisão preventiva para conter a reiteração delitiva dos agentes.

Demais disso, conquanto “
a contatação da contemporaneidade não esteja necessariamente vinculada à proximidade temporal do fato imputado ao agente, sendo possível reconhecê-la como argumento hábil à decretação da prisão preventiva quando, mesmo transcorrido lapso considerável desde a data do crime até o momento da expedição do decreto prisional, sobrevierem atos, fatos ou circunstâncias que apontem a ocorrência dos riscos que se pretende evitar com a prisão cautelar
” (AVENA, Norberto. Processo Penal, Ed. Método, 12a ed., p. 1.085); não há como desconsiderar que a decisão combatida foi prolatada em
05/02/2020

e a interposição do recurso em sentido estrito ocorreu em
10/02/2020
, porém, o juízo negativo de retratação fora exercitado tão somente no dia 14/04/2023, com a subsequente remessa dos autos à esta instância revisora em 20/04/2023, ou seja,
mais de três anos e dois meses depois,
ínterim durante o qual não houve sequer o oferecimento de eventual denúncia em face dos recorridos
, tampouco sobreveio aos autos notícia concreta de outros atos que apontem a necessidade da segregação preventiva, a exemplo da alardeada retomada do tráfico de drogas pelos recorridos após a liberdade provisória ora combatida, de todo não evidenciada a contento.

A propósito da
necessidade de a custódia cautelar ser conjugada, necessariamente, com a atualidade da situação de perigo
, transcrevo o julgado proferido por esse e. Tribunal de Justiça em
situação análoga
:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – DECISÃO DE ORIGEM QUE NEGA A PRISÃO PREVENTIVA – RECURSO MINISTERIAL – PLEITO DE DECRETO DA CUSTÓDIA – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE (FATO PRATICADO HÁ MAIS DE 04 ANOS) – UTILIDADE-NECESSIDADE DA PRISÃO NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O entendimento jurisprudencial é pacífico de que a urgência para prisão preventiva cautelar exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende evitar.
Na espécie, a decisão que manteve a soltura do recorrido foi devidamente fundamentada e neste momento, passados mais e 04 (quatro) anos, não se revele motivo suficiente para aplicação de segregação cautelar por não evidenciar no caso os requisitos do art. 312 do CPP.

Recurso desprovido”
(N.U 1006812-92.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 20/06/2022) (grifei).

No mesmo sentido é o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça, consoante se infere do seguinte precedente,
in verbis:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PRISÃO PREVENTIVA RESTABELECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.

1. Pacífico é o entendimento de que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar.

2. Ainda que a Corte a quo tenha apresentado fundamento na gravidade concreta do crime para a prisão cautelar, o acusado permaneceu em liberdade desde 23/1/2018, data em que foi revogada a custódia por decisão do juízo de primeiro grau, não havendo qualquer registro nos autos de fatos supervenientes a justificar o retorno do acusado ao cárcere

[...].”
(HC 468.491/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 21/11/2018) (grifei).

Em sendo assim, considero inviável a pretensão ministerial de decretação da custódia preventiva dos recorridos neste momento, uma vez que inexistem elementos concretos e contemporâneos aptos a justificar a imposição do claustro provisório no atual momento processual.

De qualquer modo, relembro, por oportuno, que, na superveniência de
fatos novos
, nada impede que o juízo
a quo
decrete a prisão preventiva dos recorridos, visto que a segregação cautelar possui a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação, assim como a sua revogação, não vinculam definitivamente o seu prolator, que poderá (re)decretá-la acaso sobrevenham os seus requisitos.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, para manter inalterada a r. decisão prolatada pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT no bojo do APFD n.o 0000120-53.2020.811.0101 (PJe)
, que concedeu aos ora recorridos
DAVI DIAS AGUIAR
e
LEANDRO ROSA BOTELHO
a
liberdade provisória clausulada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023